Tribunal: TJMT
Processo: 1035149-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035149-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CHAPADA DOS LIRIOS - CNPJ: 53.351.585/0001-50 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTROVÉRSIA TÉCNICA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA - REVOGAÇÃO DA TUTELA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar à construtora a realização imediata de reparos em supostos vícios construtivos relacionados à drenagem pluvial, esgoto e áreas comuns de condomínio residencial, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a determinação de reparos imediatos, diante de controvérsia técnica sobre a origem dos vícios, implica perigo de irreversibilidade da medida e cerceamento do direito de defesa da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida.

4 - A existência de laudos técnicos divergentes, um apresentado pelo condomínio e outro pela construtora, evidencia controvérsia técnica substancial quanto à origem dos alegados vícios construtivos.

5 - A determinação de realização imediata dos reparos elimina o objeto da prova pericial judicial, indispensável para apurar a causa dos danos e a eventual responsabilidade das partes.

6 - A medida antecipatória, nesse contexto, antecipa o próprio mérito da demanda e inviabiliza a adequada instrução probatória, configurando risco de irreversibilidade processual.

7 - A prudência jurisdicional recomenda que, diante da complexidade técnica da matéria, a controvérsia seja esclarecida mediante perícia imparcial, a ser produzida no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A concessão de tutela provisória de urgência em ações que discutem vícios construtivos exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quando há controvérsia técnica relevante.

2 - A determinação de reparos imediatos, antes da produção de prova pericial judicial, configura perigo de irreversibilidade da medida e cerceamento do direito de defesa, impondo a revogação da tutela antecipada.

3 – Provido o Agravo de Instrumento. Reformada a decisão interlocutória da primeira instancia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo no 1075392-46.2025.8.11.0041, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por
CONDOMÍNIO CHAPADA DOS LÍRIOS
, em litisconsórcio passivo com MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda e Prime Incorporações e Construções S.A., em que se discutem vícios construtivos relacionados a drenagem pluvial/esgoto e itens de área comum, entregues, segundo narrado, em outubro de 2023.

A decisão agravada, proferida em 12/09/2025, deferiu tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), determinando que as requeridas promovessem, no Condomínio Residencial Chapada dos Lírios: (a) reparo do poço de visita de águas pluviais (rebaixamento/instabilidade); (b) execução de canaleta de drenagem ao longo do muro, com correção de buracos existentes; e (c) fixação/vedação das tampas das caixas de gordura e sabão, com instalação de septos, impondo prazo de 30 (trinta) dias para conclusão e multa diária de R$ 1.000,00, admitindo-se justificativa e cronograma no mesmo interregno, se inviável o cumprimento integral.

Em suas razões, a agravante MRV sustentou a necessidade de reforma da decisão por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Alega que a medida é irreversível, pois a realização dos reparos antes da instrução processual, notadamente da produção de prova pericial, inviabilizará a apuração da real causa dos problemas, cerceando seu direito de defesa.

Argumenta que a decisão se baseou em laudo unilateral produzido pelo agravado e que há controvérsia técnica sobre a origem dos vícios, que podem decorrer da ausência de manutenção preventiva, de responsabilidade do condomínio.

Aponta, ainda, a inexequibilidade do prazo fixado e a ausência de perigo de dano iminente que justifique a medida.

Pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

Recebido o recurso, a relator antecessor deferiu a tutela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. (id. 320914851).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 327012875), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Reafirma a presença dos requisitos da tutela de urgência, com base nos laudos que demonstram os vícios e o risco à segurança dos condôminos.

Sustenta a responsabilidade objetiva da construtora e argumenta que a medida não é irreversível, pois eventual prejuízo financeiro poderia ser ressarcido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou à construtora agravante a realização de reparos em supostos vícios construtivos.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, o § 3o do mesmo artigo veda a concessão da tutela de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, após análise detida dos autos, entendo que assiste razão à agravante.

Embora o agravado tenha apresentado laudo técnico indicando a existência de vícios construtivos, a agravante, por sua vez, juntou parecer técnico que contesta as conclusões e aponta outras possíveis causas para os problemas, como a falta de manutenção adequada. Instaurou-se, portanto, uma controvérsia técnica substancial, que não pode ser dirimida em sede de cognição sumária.

A questão central que justifica o provimento do recurso é o evidente perigo de irreversibilidade processual e o consequente cerceamento de defesa.

A determinação para que a própria construtora realize os reparos de forma imediata eliminaria o objeto da prova pericial, que se mostra indispensável para o justo deslinde da controvérsia.

Sem a perícia técnica judicial, realizada por profissional isento e de confiança do juízo, torna-se impossível aferir com segurança a origem dos danos e, consequentemente, a responsabilidade por sua reparação.

A execução da medida, neste momento, representaria um adiantamento do próprio mérito da causa, sem que fosse oportunizado à agravante o direito de produzir a prova essencial à sua tese defensiva, em clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A prudência recomenda que, havendo séria e fundamentada controvérsia técnica, a matéria seja devidamente elucidada durante a instrução processual.

A decisão que concede a tutela de urgência não pode ter o condão de inviabilizar a própria apuração da verdade dos fatos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC; e (ii) analisar se a controvérsia sobre a origem dos problemas exige dilação probatória, justificando a revogação da medida antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que se demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise preliminar dos autos revela controvérsia sobre a origem dos problemas estruturais, com laudos técnicos divergentes: o laudo do condomínio aponta vícios construtivos, enquanto o laudo das agravantes atribui os problemas à falta de manutenção.

A complexidade da matéria e a divergência entre os laudos apresentados demonstram a necessidade de dilação probatória, com produção de prova pericial imparcial, a ser realizada por profissional designado pelo Juízo, para esclarecer a responsabilidade pelos supostos vícios construtivos.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a concessão de tutela antecipada é temerária quando a matéria exige instrução probatória aprofundada para apurar a origem dos defeitos e a responsabilidade das partes.

A urgência dos reparos não se revela premente a ponto de justificar a imediata execução da obra, sem conjecturar a respeito da responsabilidade de ambas as partes.

A tutela concedida na origem interfere no próprio mérito da ação, sendo recomendável aguardar o regular trâmite processual para instrução completa dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ações envolvendo supostos vícios construtivos requer a demonstração inequívoca de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, especialmente quando há necessidade de dilação probatória.

Quando a controvérsia sobre a origem dos problemas estruturais exige instrução probatória aprofundada, a medida antecipada deve ser revogada até a realização de perícia imparcial
.

(TJMT, RAI 1028474-44.2024.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 21/11/2024).

Dessa forma, a revogação da tutela de urgência é à medida que se impõe, a fim de assegurar a higidez da instrução processual e o respeito ao devido processo legal, o que não impede que, após a realização da prova pericial e a formação de um juízo de certeza, nova decisão seja proferida, inclusive em caráter de urgência, se for o caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026